Tribunal: STF
Processo: ARE 1446957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO NO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL N. 01/2014 DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO INDIRETA IMOTIVADA. 1. RECURSO DE APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA À NOMEAÇÃO DA AUTORA. TESE ACOLHIDA. JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB TEMA N. 14. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 927, II DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO NOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO JULGAMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA 4ª REGIÃO, NO TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) VAGAS. AUTORA APROVADA EM 40ª LUGAR PARA 4ª REGIÃO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO ADOTADO NA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. 2. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º, E 4º, III DO CPC 2015. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA. 1. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. 2. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º, E 4º, III DO CPC, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente